Tribunal: STF
Processo: ARE 1420938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – ÁREA SEM POTENCIAL ECONÔMICO – CRIAÇÃO DE PARQUE – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE.



    1. A apropriação do domínio particular ou o esvaziamento do potencial econômico de um bem privado geram a obrigação de indenizar. É uma forma de impedir que a desatenção ao correto rito (da desapropriação acompanhada de prévia indenização) enriqueça indevidamente o Poder Público, ou de referendar o neminem laedere – a justificativa para a responsabilidade civil do Estado.



     2. Não se indenizam títulos de propriedade. Compensam-se riquezas que foram efetivamente retiradas.Quem tem imóvel sem nenhum potencial econômico não merece reparação, ainda que se sobreponha posteriormente Parque municipal.



    3. O autor adquiriu área (antes concedida pelo Estado de Santa Catarina por meio do Irasc) de particular. É gleba que não tem nenhum registro de utilização produtiva há décadas: está em costão, um local ermo, que nunca teve (ou terá) acesso por via pública. Não tem ou teve edificações, não se presta à agricultura. Não existe vizinhança. É um deserto em termos antrópicos, uma nada em termos econômicos, um paraíso para misantropos.



    A criação subsequente de parque não modificou a situação. 



    Não se pode transferir ao Município de Florianópolis a obrigação de indenizar por um mau negócio, permitindo que terreno adquirido por perto 18 salários mínimos represente agora indenização de vários milhões de reais.



    4. Há nações que se baseiam em instituições políticas e econômicas de caráter extrativista. Existe quem produz e quem se aproprie do que os outros produzem; mas há nações de perfil inclusivo.Nestas, o sistema político (e consequentemente também o econômico) estimula a geração de riqueza por meio de um ambiente de liberdade e segurança. Há trabalho que gerará benefícios a quem produz,não primordialmente a quem deseje se apropriar do esforço alheio. Um modelo extrativista pode gerar resultados de crescimento eventual, mas não alcançará a justiça social ou mesmo um espraiamento da renda.



    É o defendido por James A. Robinson e Daron Acemoglu em Por que as nações fracassam - A origem do poder, da prosperidade e da pobreza" – e é importado para cá.



    O pedido valeria por um modelo extrativista – se fosse exitoso.



    5. Recurso da municipalidade e remessa necessária providos para julgar improcedente o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIV, e 182, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A gleba obtida por Sabina e esposo, que cerca de 4 anos depois foi vendida, não tinha utilidade nenhuma. E nenhuma está no sentido de nenhuma mesmo, tanto que se pagaram pouco expressivos cerca de 18 salários-mínimos (em 1975, cada um deles valia Cr$ 532,80), valendo relembrar que se tratava de 175.000m².



    A perícia traz um anexo assinado por engenheiro agrônomo no sentido de que a "a região da Lagoinha do Leste é um dos locais mais isolados da Ilha de Santa Catarina". De fato, talvez se possa dizer que é uma evento notório. O extremo sul de Florianópolis (ainda que a Lagoinha seja do leste) é área própria para um misantropo. Há ocupação humana um pouco antes, como mostram as fotos naquele laudo (evento 252), mas que nitidamente cessam quando principia o costão que abriga o terreno.



    O profissional adita que a área, "em seu passado, abrigou cerca de 50 ranchos e casas, que devido à baixa aptidão agrícola e pelas mudanças de costumes foram abandonadas, incorrendo em completo desaparecimento dessas edificações, que eram ligadas ao cultivo da mandioca e pesca da tainha". (Essa agricultura rudimentar e a pesca eram bem tradições locais, próprias dos imigrantes açorianos do século XVIII e que nas origens já eram pessoas muito simples, trazendo essa simplicidade para o litoral catarinense.)



    (...)



    O perito descreve, ainda, que a área não tem "potencialidade agrícola".



    Na realidade, não tem potencialidade para nada, como evidentemente já não tinha quando da aquisição (e isso será mais detalhado à frente).



    (...)



    6. Assim, voto por conhecer e dar provimento ao reexame necessário e ao recurso do Município de Florianópolis para julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o pedido atualizado, além de responder pelas custas. Prejudicado, não conheço do recurso da parte demandante."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente